Tribunal: TJMT
Processo: 1043895-40.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043895-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[VANESSA APARECIDA DA SILVA registrado(a) civilmente como VANESSA APARECIDA DA SILVA - CPF: 730.900.421-34 (ADVOGADO), ITAMAR RODRIGUES registrado(a) civilmente como ITAMAR RODRIGUES - CPF: 772.950.801-04 (PACIENTE), VANESSA APARECIDA DA SILVA registrado(a) civilmente como VANESSA APARECIDA DA SILVA - CPF: 730.900.421-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), EDUARDO ALVES SOARES - CPF: 057.636.341-36 (VÍTIMA), LUCIA DOS ANJOS TOKUMI - CPF: 325.751.149-34 (VÍTIMA), JARITHA DOS ANJOS TOKUMI RODRIGUES - CPF: 039.713.621-84 (VÍTIMA), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), ADRIANA DOS ANJOS TOKUMI RODRIGUES - CPF: 005.582.621-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DISPARO DE ARMA DE FOGO – AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA –
“FUMUS COMISSI DELICTI”
E
“PERICULUM LIBERTATIS”
DEMONSTRADOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – SUPOSTO USO DE ARMA DE FOGO EM AMBIENTE DOMÉSTICO – AMEAÇAS DIRETAS CONTRA FAMILIARES – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO – QUADRO DE SAÚDE – POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO INTRAMUROS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, preso pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 15 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 147, § 1º do Código Penal, após efetuar disparos com arma de fogo em ambiente doméstico e ameaçar familiares, incluindo sua própria filha.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, analisando a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a adequação da fundamentação da decisão impugnada e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar humanitária em razão de problemas de saúde.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psicológica das vítimas, estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

2. A gravidade concreta da conduta é evidenciada pelo
modus operandi
, consistente na utilização de arma de fogo com numeração suprimida, disparos efetivos em ambiente doméstico e ameaça direta de morte contra a própria filha.

3. A periculosidade do agente é demonstrada pela posse de arsenal de armas e munições, pelo quadro de transtorno mental não controlado, pelo uso de substância entorpecente e pelo contexto de não aceitação da separação conjugal.

4. O contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher impõe tratamento diferenciado e mais rigoroso por parte do Estado, em cumprimento aos comandos constitucionais e legais de proteção à mulher em situação de vulnerabilidade.

5. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para fazer frente aos riscos evidenciados no caso concreto, especialmente considerando a gravidade dos fatos e a periculosidade do agente.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como a ausência de antecedentes criminais, não possuem o condão de, isoladamente, autorizar a revogação da prisão preventiva quando esta se encontra devidamente fundamentada.

7. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige a demonstração inequívoca da impossibilidade de recebimento de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso concreto.

8. A renúncia à representação manifestada por algumas vítimas não possui relevância jurídica, pois o crime de ameaça em contexto de violência doméstica é de ação penal pública incondicionada, além de remanescerem os crimes de posse irregular e disparo de arma de fogo.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela utilização de arma de fogo com disparos efetivos em ambiente doméstico e ameaça direta contra familiares, justifica a manutenção da prisão preventiva. 2. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes quando demonstrada a periculosidade do agente e o risco concreto à integridade física e psicológica das vítimas em contexto de violência doméstica. 3. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige a demonstração inequívoca da impossibilidade de recebimento de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional.

Dispositivos relevantes citados: Art. 312 do CPP; Art. 313, III, do CPP; Art. 318, I e II, do CPP; Art. 12 da Lei nº 10.826/2003; Art. 15 da Lei nº 10.826/2003; Art. 147, § 1º, do CP; Art. 226, § 8º, da CF/88; Art. 11 e 14 da Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ – HC n. 547.164/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 20/02/2020; HC n. 532065/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 17/12/2019; HC n. 611262/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 23/03/2021; HC 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. em 12/03/2019; AgRg no HC n. 1.014.432/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. em 10/12/2025; RHC n. 222.751/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 03/12/2025. STF – HC 222170 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 22/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Itamar Rodrigues
,

qualificado, que, nos autos nº 1030597-33.2025.8.11.0015, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 02 de novembro de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 15, ambos da Lei nº 10.826/2003 e artigo 147, § 1º do Código Penal.

Afirma que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, uma vez que a decisão que decretou a segregação cautelar do beneficiário se encontra desprovida de fundamentação, além da ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva.

Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Aduz que o beneficiário é portador de fibromialgia, transtorno mental e estresse pós-traumático, fazendo uso de medicação controlada.

Ressalta que o ambiente carcerário agrava o seu quadro de saúde mental e física, além do que, o ônus de demonstrar se o estabelecimento prisional oferece estrutura mínima para tratar adequadamente o segregado recai sobre o próprio Estado.

Neste sentido, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas; alternativamente requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária (Id. 334693865). Juntou documentos (Ids. 334710355 e 334723356).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 335274886).

As informações foram prestadas (Id. 335941864).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 339222383), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO
: HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA.
1.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM FACE DA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA.
2.
APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.
3.
CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. INVIABILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO.
4.
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em favor de
Itamar Rodrigues

que, nos autos nº 1030597-33.2025.8.11.0015, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 02 de novembro de 2025, pela suposta prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e 15 (disparo de arma de fogo) da Lei nº 10.826/2003, bem como do delito tipificado no artigo 147, §1º, do Código Penal (ameaça qualificada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher).

Em audiência de custódia realizada no dia 04 de novembro de 2025, após manifestação do Ministério Público pelo cabimento da conversão, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Posteriormente, a defesa técnica constituída apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, instruindo a petição com laudo médico atestando fibromialgia e outros problemas físicos, comprovante de uso de medicação controlada, laudo psicológico/psiquiátrico indicando quadro de episódio atual grave e diagnósticos de transtorno mental e transtorno de estresse pós-traumático (CID F43.1), comprovante de endereço e demais documentos pessoais do paciente.

Foram juntados ainda aos autos termos de renúncia firmados por Eduardo Alves Soares e Jaritha dos Anjos Tokumi Rodrigues, vítimas do crime de ameaça, declarando expressamente o desejo de não oferecer representação contra o paciente, bem como certidão de consulta negativa, atestando a inexistência de outros processos com dados semelhantes aos do paciente.

Busca-se, em síntese, no presente
habeas corpus
, a permissão para que o paciente tenha a liberdade ambulatorial restituída, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea da decisão constritiva e falta dos requisitos da prisão preventiva e quadro de saúde grave.

Em 24 de novembro de 2025, a autoridade judiciária de primeiro grau proferiu decisão mantendo a prisão preventiva, indeferindo expressamente o pedido de revogação formulado pela defesa. Na mesma oportunidade, determinou que fossem adotadas providências para garantir o atendimento médico adequado ao paciente na unidade prisional, com envio de relatório clínico.

Feita a contextualização, para a adequada análise dos fatos, transcreve-se a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia do paciente, proferida nos autos 1030597-33.2025.8.11.0015,
in verbis
:

“[...] Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva manejado pela Defesa do acusado
Itamar Rodrigues
, alegando estarem ausentes os requisitos para a manutenção da prisão, postulando pela aplicação de medidas protetivas diversas da prisão (ID 214804403).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento dos pedidos (ID 215555382).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Embora a Constituição Federal garanta aos indivíduos a inviolabilidade do direito à liberdade, seu próprio texto prevê a exceção, em caso de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.

Portanto, a liberdade não é um direito absoluto, assim como não são os demais, permitindo-se que haja ponderação com outros valores, para se determinar no caso concreto, observando-se a proporcionalidade, qual direito deverá prevalecer na oportunidade.

Destarte, na ponderação entre a liberdade individual do acusado e a segurança e a ordem pública, que são direitos de caráter difuso e coletivo e, ao mesmo tempo, de interesse público do Estado, entendo que os segundos devem imperar sobre o primeiro, ainda mais por inexistir qualquer ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade e ao fundamento maior da dignidade da pessoa humana, ambos previsto na Constituição Federal.

No caso concreto, não obstante os judiciosos argumentos defensivos, não se vislumbrando qualquer alteração fática-jurídica favorável ao acusado após a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, torna-se desnecessária novamente explanar a hipótese de cabimento da segregação cautelar (art. 313, CPP), o fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria) e periculum libertatis (garantia da ordem pública), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, posto que podem ser claramente extraídos da mencionada decisão.

No tocante à necessidade de se garantir a ordem pública, o fundamento pelo qual foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, não provém de simples abstrações, suposições ou presunções, como aduziu a defesa, tendo sido inclusive devidamente delineada na decisão que a decretou, conforme se verifica no trecho abaixo transcrito, extraído do referido decisum:

“(...) Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que, no caso em tela, encontra-se presente, consoante se infere do boletim de ocorrências 2025.353004, declarações dos policiais militares que participaram da prisão do autuado Ataíde Cardoso Gama (ID nº 213532799) e Pedro Henrique de Oliveira Costa (ID nº 213532800) e declarações da filha do autuado (ID nº 213532803), todos prestados perante a Autoridade Policial.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de, pelo menos, dois dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública e segurança física e psicológica da vítima, em razão da periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi do delito e agressividade demonstrada nos autos.

Sob essa perspectiva, observa-se que, conforme relatos da filha do autuado, Jaritha dos Anjos Tokumi Rodrigues, seu genitor encontra-se sob acompanhamento psiquiátrico, tendo sido diagnosticado com depressão, psicose e fibromialgia, esta última ocasionando dores crônicas e constantes. Esclareceu que o acusado faz uso contínuo dos medicamentos Brexpiprazol, Venlafaxina, Pregabalina e Metadona, todos de tarja preta, havendo, ainda, suspeita de que esteja fazendo uso de substância entorpecente (cocaína). (...) Relatou que o acusado recentemente se separou de sua genitora, não aceitando o término do relacionamento conjugal, o que tem lhe causado crises emocionais, surtos e discursos desconexos da realidade. Acrescentou que, na data dos fatos, o acusado convocou os familiares para uma reunião em sua residência, a fim de tratar de assuntos relativos à mencionada separação. Durante a conversa, questionou sua ex-esposa acerca da possibilidade de reconciliação, sendo informado por esta que não havia tal intenção. Diante da negativa, o acusado alterou-se, apresentando comportamento exaltado e descontrolado, passando a afirmar que a família seria responsável por sua morte, declarando que algo aconteceria e que morreria diante da filha e do filho menor, de apenas sete anos de idade. Segundo a depoente, o acusado, em seguida, bateu com força sobre a mesa e afirmou, “e vai ser agora!”. Nesse momento, a testemunha e sua mãe tentaram afastar-se, ocasião em que o acusado segurou seu avô pelo braço. A testemunha, então, chamou por seu noivo Eduardo, instante em que o acusado sacou uma arma de fogo. Relata que, juntamente com sua avó Lúcia e o noivo, tentou desarmar o acusado, que, em meio à confusão, o autuado empurrou seu avô, fazendo-o cair ao solo. Em seguida, o autuado efetuou dois disparos com a arma de fogo, acreditando a testemunha que um dos projéteis tenha sido direcionado ao chão e o outro para o alto. Prosseguiu informando que, logo após os disparos, o acusado voltou-se para a declarante e a ameaçou, proferindo as palavras, “sai daqui, filha, senão eu vou matar você”. Diante da ameaça e do risco iminente à sua integridade física, a declarante evadiu-se do local, dirigindo-se à residência de seu noivo, de onde acionou a Polícia Militar. A guarnição compareceu ao local e efetuou a prisão do acusado.

Por fim, esclareceu que sua genitora e sua avó não compareceram à Delegacia em razão do abalo emocional sofrido, permanecendo sua mãe prestando cuidados aos avós em decorrência do trauma vivenciado.

Portanto, revela-se imperiosa a decretação da prisão preventiva como instrumento de proteção às vítimas, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal. Tratando-se de crime praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher, a custódia cautelar se apresenta como medida necessária e adequada.

Os fatos narrados evidenciam o alto risco de reiteração delitiva e de novas agressões contra as vítimas, sendo a segregação provisória essencial para resguardar sua integridade física e psicológica.

Ressalte-se que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se, no caso concreto, insuficientes e inadequadas para fazer frente aos riscos evidenciados.

A utilização de arma de fogo, com disparos efetivos, em ambiente doméstico, aliada às ameaças proferidas, demonstra grau de violência e desrespeito às normas jurídicas que não pode ser contido por medidas menos gravosas. O contexto de violência doméstica, por suas características próprias e pela reconhecida vulnerabilidade da vítima, demanda resposta estatal mais enérgica, sendo a prisão preventiva a única medida apta a garantir a proteção integral almejada pela Lei Maria da Penha. (...)” (SIC)

Ademais, em relação aos predicados pessoais alegados pela Defesa no presente pedido, importa reiterar que, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, não são por si sós suficientes para afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal.

No tocante à alegação defensiva no sentido de que o acusado encontra-se com problemas graves de saúde, necessitando de remédios diários, bem como que apresenta quadros de surtos e uso de entorpecentes, situação incompatível com o cárcere privado, não merece prosperar, ao menos nesse momento.

Isto porque, conforme relatado, a família do custodiado está levando até ele os remédios que já utilizava diariamente no seu tratamento, não havendo recusa do estabelecimento prisional em fornecer a continuidade do tratamento do autuado dentro da unidade prisional.

Nesse sentido, vale mencionar entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS - AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – TESES DE MÉRITO - VIA IMPRÓPRIA - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - INADEQUAÇÃO - DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA - NÃO OCORRÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA. - Inviável a análise acerca das teses pertinentes ao mérito da causa, que demanda análise aprofundada e dilação probatória, incompatível com a via do Habeas Corpus, sendo oportuno consignar que inexiste nos autos prova de que o paciente estaria em surto psicótico no momento do suposto crime.

- Uma vez comprovados nos autos a materialidade e indícios suficientes de autoria do crime, bem como presentes os motivos da prisão preventiva, consubstanciados na garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da restrição da liberdade do paciente.

- Não é permitida a concessão da liberdade provisória nas hipóteses de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, nos termos do art. 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/06.

- Demonstrada a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, é incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

- Incabível concluir por eventual desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a pena a ser eventualmente fixada em desfavor do paciente, uma vez que esta somente será determinada na r. sentença, em caso de condenação. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.210948-3/000, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 30/07/2025, publicação da súmula em 30/07/2025)

Com efeito, no caso dos autos, verifica-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, não são adequadas e suficientes, dada a gravidade dos fatos, conforme acima apontado, também porque seriam incapazes de inibir os acusados de continuar a enveredar-se na prática de crimes.

Destarte, tenho que os requisitos ensejadores da prisão preventiva, explicitados na decisão que a decretou, permanecem presentes.

Assim, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos requisitos ensejadores da prisão,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
do acusado
Itamar Rodrigues
.

Em tempo, oficie-se ao Diretor da Penitenciária local para fornecer atendimento médico ao autuado, bem como enviar relatório médico para juntar aos autos
. [...]”
(Id. 334710355)

A prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional, que somente pode ser decretada quando presentes, cumulativamente, os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) prova da existência do crime
(“fumus comissi delicti”
); (b) indício suficiente de autoria; e (c) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
“periculum libertatis”
), consubstanciado na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os pressupostos de admissibilidade da prisão preventiva, exigindo que o crime seja doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, ou que se trate de reincidência em crime doloso, ou ainda que o crime envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência.

No caso em análise, os crimes imputados ao paciente – posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, com pena de detenção de 1 a 3 anos), disparo de arma de fogo (artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, com pena de reclusão de 2 a 4 anos) e ameaça qualificada em contexto de violência doméstica (artigo 147, §1º, do Código Penal, com pena de detenção de 1 a 6 meses, aumentada de metade) – enquadram-se nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, por se tratarem de crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher.

A prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se amplamente demonstrados nos autos.

A materialidade dos crimes de posse irregular de arma de fogo e disparo de arma de fogo resta evidenciada pelo boletim de ocorrência policial, pelas declarações dos policiais militares que participaram da prisão (Ataíde Cardoso Gama e Pedro Henrique de Oliveira Costa), pela apreensão do revólver calibre .38 com numeração suprimida/adulterada, pela apreensão de diversas munições de calibres .38, .22 e 9mm, além de pistolas e espingardas adaptadas, bem como peças e componentes de armas de fogo.

A materialidade do crime de ameaça resta igualmente comprovada pelas declarações prestadas pela filha do paciente, Jaritha dos Anjos Tokumi Rodrigues, perante a Autoridade Policial, nas quais relatou, de forma detalhada e circunstanciada, os fatos ocorridos no dia 02 de novembro de 2025.

Os indícios suficientes de autoria também se encontram presentes, pois, conforme consta no parecer ministerial, o próprio paciente, em conversa com os policiais, admitiu ter se apoderado do revólver e efetuado os disparos, após discussão com os familiares de sua ex-esposa em razão da guarda de seu filho.

Ademais, as declarações da vítima Jaritha dos Anjos Tokumi Rodrigues são coerentes, harmônicas e corroboradas pelas demais provas colhidas na fase investigatória, não havendo, neste momento processual, elementos que infirmem sua credibilidade.

Portanto, o
“fumus comissi delicti”
encontra-se satisfatoriamente demonstrado, não merecendo acolhida a alegação defensiva de ausência de justa causa para a manutenção da custódia cautelar.

O
“periculum libertatis”
, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública e de proteção da integridade física e psicológica das vítimas, encontra-se amplamente demonstrado nos autos, conforme se passa a expor.

Portanto, a
priori
, tenho que agiu com acerto a autoridade indigitada coatora, pois estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

A gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente não se confunde com a gravidade abstrata do tipo penal. Enquanto esta última decorre da simples previsão legal e da pena cominada, aquela se extrai das circunstâncias específicas do caso concreto, do modo de execução do crime, da intensidade do dolo, da extensão do dano ou perigo de dano causado.

No caso dos autos, a gravidade concreta da conduta é manifesta e inequívoca.

O paciente, em contexto de discussão familiar relacionada à separação conjugal e à guarda de filho menor, apoderou-se de arma de fogo (revólver calibre .38 com numeração suprimida), sacou a arma na presença de diversos familiares, incluindo sua ex-esposa, sogra, filha, genro e filho menor de apenas 7 (sete) anos de idade, efetuou dois disparos (um em direção ao chão e outro em direção ao teto), empurrou seu sogro idoso, fazendo-o cair ao solo, e, após os disparos, voltou-se diretamente para sua filha e proferiu ameaça de morte explícita: "sai daqui, filha, senão eu vou matar você".

Esse conjunto de condutas revela não apenas descontrole emocional momentâneo, mas verdadeira periculosidade concreta, evidenciada pela disposição de utilizar meio letal (arma de fogo) para intimidar e ameaçar familiares, colocando em risco a vida e a integridade física de todas as pessoas presentes no ambiente doméstico.

A utilização, em tese, de arma de fogo em ambiente doméstico, com disparos efetivos, ainda que direcionados ao chão e ao teto, configura situação de extrema gravidade, pois demonstra total desprezo pela segurança alheia e pela incolumidade física dos presentes, especialmente considerando a presença de criança de tenra idade no local.

No caso em análise, a forma de execução dos crimes – utilização de arma de fogo com numeração suprimida, disparos em ambiente doméstico, ameaça direta de morte contra a própria filha – revela periculosidade concreta que justifica, por si só, a manutenção da custódia cautelar.

Os fatos ocorreram em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, circunstância que impõe tratamento diferenciado e mais rigoroso por parte do Estado, em cumprimento aos comandos constitucionais e legais de proteção à mulher em situação de vulnerabilidade.

O artigo 226, § 8º, da Constituição Federal estabelece que
"o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações"
.

A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em seu artigo 1º, estabelece que
"esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil"
.

O artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/2011, expressamente autoriza a decretação da prisão preventiva
"se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência"
.

No caso dos autos, as vítimas diretas das ameaças proferidas pelo paciente foram sua ex-esposa Adriana dos Anjos Tokumi Rodrigues, sua sogra Lucia dos Anjos Tokumi e sua filha Jaritha dos Anjos Tokumi Rodrigues, todas mulheres em situação de vulnerabilidade no contexto de violência doméstica.

O fato de o paciente não aceitar o término do relacionamento conjugal, conforme relatado nos autos, configura circunstância agravante do risco, pois a jurisprudência e os estudos criminológicos demonstram que a maior parte dos feminicídios e das agressões graves contra mulheres ocorre justamente no contexto de separação ou término de relacionamento, quando o agressor não aceita a decisão da vítima.

Nesse contexto, a prisão preventiva do paciente revela-se medida indispensável para garantir a segurança das vítimas e evitar a reiteração de condutas violentas.

A periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva encontram-se demonstrados por diversos elementos concretos constantes dos autos.

Primeiramente, destaca-se que o paciente mantinha em sua residência verdadeiro arsenal de armas e munições, incluindo revólver calibre .38 com numeração suprimida/adulterada, pistolas, espingardas adaptadas para calibre .22, além de diversas munições de calibres .38, .22 e 9mm, bem como peças e componentes de armas de fogo, conforme descrito no parecer ministerial.

A posse de arma de fogo com numeração suprimida/adulterada revela habitualidade delitiva e desprezo pela ordem jurídica, pois não se trata de mera posse irregular de arma de uso permitido, mas de arma cuja origem e histórico foram deliberadamente ocultados, o que impede a rastreabilidade e sugere envolvimento com atividades ilícitas.

Em segundo lugar, o paciente supostamente faz uso de substância entorpecente (cocaína), conforme relatado pelos próprios familiares aos policiais militares, circunstância que potencializa o risco de novas condutas violentas, especialmente quando associada ao quadro de transtorno mental e ao não aceitamento da separação conjugal.

Em terceiro lugar, o paciente, em tese, apresenta quadro de transtorno mental, com diagnóstico de depressão, psicose e transtorno de estresse pós-traumático, fazendo uso contínuo de medicamentos de tarja preta (Brexpiprazol, Venlafaxina, Pregabalina e Metadona), conforme relatado pela filha em suas declarações.

Embora o quadro de saúde mental do paciente não possa ser utilizado como fundamento para agravar sua situação processual, é inegável que a combinação de transtorno mental, uso de substância entorpecente, posse de armas de fogo e contexto de não aceitação da separação conjugal configura cenário de altíssimo risco para as vítimas.

No caso dos autos, os elementos concretos que indicam a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva são múltiplos e convergentes: posse de arsenal de armas, uso de substância entorpecente, transtorno mental não controlado, não aceitação da separação conjugal, ameaças diretas de morte contra familiares e utilização efetiva de arma de fogo em ambiente doméstico.

A necessidade de proteção da integridade física e psicológica das vítimas constitui fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, as vítimas Adriana dos Anjos Tokumi Rodrigues (ex-esposa), Lucia dos Anjos Tokumi (sogra) e Jaritha dos Anjos Tokumi Rodrigues (filha) foram, em tese, diretamente ameaçadas pelo paciente, que sacou arma de fogo, efetuou disparos e proferiu ameaça explícita de morte.

O abalo emocional sofrido pelas vítimas é evidente, tanto que, conforme relatado nos autos, a ex-esposa e a sogra do paciente não compareceram à Delegacia de Polícia em razão do abalo emocional sofrido, permanecendo a ex-esposa prestando cuidados aos avós em decorrência do trauma vivenciado.

A filha do paciente, Jaritha dos Anjos Tokumi Rodrigues, relatou que, após os disparos, o paciente voltou-se diretamente para ela e proferiu a ameaça:
"sai daqui, filha, senão eu vou matar você"
. Diante da ameaça e do risco iminente à sua integridade física, a declarante evadiu-se do local, dirigindo-se à residência de seu noivo, de onde acionou a Polícia Militar.

Esse relato demonstra que as vítimas temem pela própria vida e pela segurança de seus familiares, sendo a prisão preventiva do paciente medida indispensável para garantir que possam viver sem medo e sem a constante ameaça de novas agressões.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que:

"A necessidade de proteger a integridade física e psíquica da ofendida e de cessar a reiteração delitiva são indicativas do periculum libertatis exigido para a constrição processual."
(HC n. 532065/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

"A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva."
(HC 222170 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 22/02/2023, DJe 28/02/2023)

Portanto, a necessidade de proteção da integridade física e psicológica das vítimas encontra-se amplamente demonstrada nos autos, justificando, por si só, a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Assim, a decisão proferida pela autoridade judiciária de primeiro grau em 24 de novembro de 2025, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A decisão analisou, de forma detida e criteriosa, todos os elementos constantes dos autos, demonstrando a presença do
“fumus comissi delicti”
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
“periculum libertatis”
(garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica das vítimas).

A autoridade judiciária destacou, de forma expressa e fundamentada:

(a) A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi (utilização de arma de fogo com disparos efetivos em ambiente doméstico, ameaça direta de morte contra a própria filha);

(b) A periculosidade do agente, demonstrada pelo quadro de transtorno mental, uso de substância entorpecente, não aceitação da separação conjugal e posse de arsenal de armas;

(c) O contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, que impõe tratamento diferenciado e mais rigoroso por parte do Estado;

(d) A necessidade de proteção da integridade física e psicológica das vítimas, que sofreram grave abalo emocional em decorrência dos fatos;

(e) A inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente.

Portanto, a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, não merecendo acolhida a alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea.

No caso dos autos, conforme já demonstrado, a decisão que manteve a prisão preventiva indicou, de forma expressa e fundamentada, as circunstâncias concretas que justificam a custódia cautelar, não merecendo qualquer reparo.

A defesa sustenta que as vítimas Eduardo Alves Soares e Jaritha dos Anjos Tokumi Rodrigues formalizaram termos de renúncia, expressando a vontade de não dar prosseguimento acusatório em relação ao paciente, circunstância que, segundo alega, revelaria arrefecimento do conflito e ausência de temor atual, justificando a revogação da prisão preventiva.

Contudo, tal argumentação não merece acolhida.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o crime de ameaça, com a redação dada ao artigo 147, §1º, do Código Penal pela Lei nº 14.994/2024, passou a ser de ação penal pública incondicionada quando praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Portanto, a renúncia à representação manifestada pelas vítimas não possui o condão de extinguir a punibilidade ou de obstar o prosseguimento da ação penal, tratando-se de manifestação juridicamente irrelevante para fins de persecução penal.

Em segundo lugar, ainda que se admitisse a relevância jurídica da renúncia à representação, o que se faz apenas para argumentar, é importante destacar que não foram todas as vítimas que manifestaram renúncia.

Conforme consta dos autos, as vítimas Adriana dos Anjos Tokumi Rodrigues (ex-esposa) e Lucia dos Anjos Tokumi (sogra) não compareceram à Delegacia de Polícia em razão do abalo emocional sofrido, permanecendo a ex-esposa prestando cuidados aos avós em decorrência do trauma vivenciado.

Portanto, não há falar em arrefecimento do conflito ou ausência de temor atual, uma vez que as principais vítimas (ex-esposa e sogra) sequer tiveram condições emocionais de comparecer à Delegacia de Polícia para prestar declarações, tamanha a gravidade do trauma sofrido.

Em terceiro lugar, ainda que todas as vítimas tivessem manifestado renúncia à representação, tal circunstância não afastaria a necessidade da prisão preventiva, uma vez que a custódia cautelar se fundamenta não apenas na proteção das vítimas, mas também na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente.

Conforme já demonstrado, o paciente, em tese, mantinha arsenal de armas e munições em sua residência, incluindo revólver com numeração suprimida/adulterada, circunstância que, por si só, justifica a manutenção da custódia cautelar, independentemente da manifestação das vítimas do crime de ameaça.

Ademais, remanescem os crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei nº 10.826/2003) e disparo de arma de fogo (artigo 15 da Lei nº 10.826/2003), ambos de ação penal pública incondicionada, que não dependem de representação das vítimas.

Portanto, a renúncia à representação manifestada por algumas vítimas do crime de ameaça não possui o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva.

A defesa sustenta que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a segurança das vítimas, pugnando pela aplicação de medidas como proibição de aproximação, recolhimento domiciliar e monitoração eletrônica.

Contudo, tal argumentação não merece acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento paradigmático, fez importante ressalva quanto à possibilidade de decretação da prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas, quando o contexto fático evidenciar risco iminente de lesão a bem jurídico relevante, especialmente o bem jurídico vida.

Conforme decidiu aquela Corte Superior:

"Ressalva quanto à possibilidade de, em situações nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão ao bem jurídico 'vida', em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado."
(HC n. 611262/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

No caso dos autos, o risco de lesão ao bem jurídico vida é manifesto e inequívoco.

O paciente supostamente sacou arma de fogo, efetuou disparos em ambiente doméstico, ameaçou diretamente de morte sua própria filha, mantinha arsenal de armas e munições em sua residência, faz uso de substância entorpecente, apresenta quadro de transtorno mental não controlado e não aceita o término do relacionamento conjugal.

Esse conjunto de circunstâncias configura cenário de altíssimo risco, no qual a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revela absolutamente insuficiente para garantir a segurança das vítimas.

A proibição de aproximação, por exemplo, depende da colaboração voluntária do paciente, que, conforme demonstrado nos autos, encontra-se em estado emocional alterado, fazendo uso de substância entorpecente e apresentando surtos psicóticos. Não há qualquer garantia de que respeitaria a medida, especialmente considerando que já demonstrou disposição de utilizar arma de fogo para intimidar e ameaçar familiares.

A monitoração eletrônica, por sua vez, permite apenas o rastreamento da localização do paciente, mas não impede que ele se aproxime das vítimas ou pratique novas agressões. Trata-se de medida de controle, não de contenção.

O recolhimento domiciliar, da mesma forma, não oferece qualquer garantia de segurança às vítimas, pois o paciente permaneceria em liberdade durante o dia, podendo se aproximar das vítimas, e, em tese, mantinha arsenal de armas em sua própria residência, o que potencializa o risco de novas condutas violentas.

Portanto, no caso concreto, considerando a gravidade concreta dos fatos, a periculosidade do agente, o contexto de violência doméstica e o risco iminente de lesão ao bem jurídico vida, a prisão preventiva é a única medida adequada e suficiente para garantir a ordem pública e a segurança das vítimas.

O artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal estabelece que
"a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar"
.

Trata-se de aplicação do princípio da subsidiariedade da prisão preventiva, segundo o qual a custódia cautelar somente deve ser decretada quando as medidas cautelares diversas se revelarem inadequadas ou insuficientes para fazer frente aos riscos evidenciados no caso concreto.

No caso dos autos, conforme já demonstrado, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se absolutamente inadequadas e insuficientes para fazer frente aos riscos evidenciados.

A gravidade concreta dos fatos (utilização de arma de fogo com disparos efetivos em ambiente doméstico, ameaça direta de morte contra a própria filha, posse de arsenal de armas), a periculosidade do agente (uso de substância entorpecente, transtorno mental não controlado, não aceitação da separação conjugal) e o contexto de violência doméstica (risco iminente de lesão ao bem jurídico vida) demonstram que somente a prisão preventiva é capaz de garantir a ordem pública e a segurança das vítimas.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que:

"Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública."
(HC 472.359/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Portanto, no caso concreto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revela inadequada e insuficiente, impondo-se a manutenção da custódia cautelar.

A defesa sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, não possuindo antecedentes criminais, conforme certidão negativa juntada aos autos, circunstância que, segundo alega, justificaria a revogação da prisão preventiva.

Contudo, tal argumentação não merece acolhida.

É entendimento pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que as condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, não possuem o condão de, isoladamente, autorizar a revogação da prisão preventiva quando esta se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia cautelar.

Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 6. As condições pessoais favoráveis do agente não são suficientes, isoladamente, para afastar a custódia cautelar, e a gravidade concreta dos fatos demonstra a insuficiência das medidas alternativas do art. 319 do CPP. [...]”
(AgRg no HC n. 1.014.432/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

Nesse mesmo sentido:

"[...] 2. As condições pessoais favoráveis do recorrente não são suficientes para revogar a prisão preventiva, uma vez que os requisitos da custódia cautelar estão presentes. [...]"
(RHC n. 222.751/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

No caso dos autos, conforme já amplamente demonstrado, encontram-se presentes todos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o
“periculum libertatis”
, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública e de proteção da integridade física e psicológica das vítimas.

A ausência de antecedentes criminais, embora constitua circunstância favorável ao paciente, não possui o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do agente.

Ademais, a ausência de antecedentes criminais formais não significa ausência de periculosidade concreta. No caso dos autos, a periculosidade do paciente resta evidenciada pelo
“modus operandi”
dos crimes praticados (utilização de arma de fogo com disparos efetivos em ambiente doméstico, ameaça direta de morte contra a própria filha, posse de arsenal de armas), pelo uso de substância entorpecente, pelo quadro de transtorno mental não controlado e pelo contexto de não aceitação da separação conjugal.

Portanto, as condições pessoais favoráveis do paciente não justificam a revogação da prisão preventiva.

A defesa sustenta que o paciente é portador de fibromialgia, transtorno mental e transtorno de estresse pós-traumático, fazendo uso de medicação controlada, sendo que o ambiente carcerário agrava seu quadro de saúde mental e física, circunstância que, segundo alega, justificaria a concessão de prisão domiciliar humanitária.

Contudo, tal argumentação não merece acolhida.

O artigo 318 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva, dentre as quais se destaca o inciso I:
"maior de 80 (oitenta) anos"
, e o inciso II:
"extremamente debilitado por motivo de doença grave"
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento no sentido de que a concessão de prisão domiciliar humanitária exige a demonstração inequívoca da impossibilidade de recebimento de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, não bastando a mera alegação de fragilidade de saúde ou a necessidade de uso de medicação controlada.

Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"Em relação ao pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar, para tratamento da saúde, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Na mesma direção, o parágrafo único do referido dispositivo determina que seja apresentada prova idônea da situação. Desse modo, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional."
(HC n. 547.164/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

No caso dos autos, a defesa juntou laudo médico atestando que o paciente é portador de fibromialgia e outros problemas físicos, bem como laudo psicológico/psiquiátrico indicando quadro de episódio atual grave e diagnósticos de transtorno mental e transtorno de estresse pós-traumático (CID F43.1).

Contudo, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a impossibilidade de recebimento de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional.

Ao contrário, conforme consignado pela autoridade judiciária de primeiro grau nas informações prestadas a este Egrégio Tribunal:

"No tocante à alegada fragilidade de saúde do acusado, não restou demonstrada a gravidade do seu quadro clínico nos autos e nem a impossibilidade de tratamento no âmbito do sistema prisional."

Ademais, a própria autoridade judiciária, em decisão proferida em 24 de novembro de 2025, determinou expressamente que fossem adotadas providências para garantir o atendimento médico adequado ao paciente na unidade prisional, com envio de relatório clínico, nos seguintes termos:

"Em tempo, oficie-se ao Diretor da Penitenciária local para fornecer atendimento médico ao autuado, bem como enviar relatório médico para juntar aos autos."

Conforme consignado por este Relator na decisão que indeferiu a liminar:

"Em relação ao quadro de transtorno de estresse pós-traumático e os problemas físicos, a autoridade judiciária já determinou providências para garantir o atendimento médico adequado ao paciente na unidade prisional, conforme consta na decisão de Id. 334710357. Além disso, não está demonstrada a impossibilidade do beneficiário em receber atendimento médico ou remédios necessários intramuros."

Portanto, não há falar em concessão de prisão domiciliar humanitária, uma vez que não demonstrada a impossibilidade de recebimento de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional.

Ademais, incumbe ao Estado assegurar a assistência à saúde do preso, nos termos dos artigos 11 e 14 da Lei de Execução Penal, não podendo o Poder Judiciário presumir, sem prova concreta, que o estabelecimento prisional não possui condições de fornecer o tratamento necessário.

No caso dos autos, a autoridade judiciária determinou expressamente que o estabelecimento prisional fornecesse atendimento médico ao paciente, não havendo notícia nos autos de descumprimento dessa determinação ou de impossibilidade de fornecimento do tratamento necessário.

Portanto, não há falar em concessão de prisão domiciliar humanitária.

Por fim, cumpre analisar a proporcionalidade da prisão preventiva, à luz dos princípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

O princípio da proporcionalidade, em matéria de prisão preventiva, exige que a medida constritiva seja: (a) adequada, ou seja, apta a alcançar o fim almejado (garantia da ordem pública, proteção das vítimas); (b) necessária, ou seja, indispensável, não havendo outra medida menos gravosa igualmente eficaz; e (c) proporcional em sentido estrito, ou seja, os benefícios decorrentes da medida devem superar os ônus impostos ao indivíduo.

No caso dos autos, a prisão preventiva revela-se plenamente adequada, pois é apta a garantir a ordem pública e a proteção da integridade física e psicológica das vítimas, impedindo que o paciente pratique novas condutas violentas.

A prisão preventiva revela-se plenamente necessária, pois, conforme já demonstrado, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes para fazer frente aos riscos evidenciados no caso concreto.

A prisão preventiva revela-se plenamente proporcional em sentido estrito, pois os benefícios decorrentes da medida (garantia da ordem pública, proteção das vítimas, prevenção de novos crimes) superam, em muito, os ônus impostos ao paciente (restrição temporária da liberdade de locomoção).

Portanto, a prisão preventiva do paciente revela-se plenamente proporcional, não merecendo qualquer reparo.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada, estando presentes todos os requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a necessidade de proteção da integridade física e psicológica das vítimas e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão justificam, de forma inequívoca, a manutenção da custódia cautelar.

As condições pessoais favoráveis do paciente, a alegação de fragilidade de saúde e a renúncia à representação manifestada por algumas vítimas não possuem o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme já amplamente demonstrado.

Portanto, não se verifica a existência de constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus
, impondo-se a denegação da ordem.

Determino
que sejam adotadas,
com urgência
, todas as providências necessárias para garantir o atendimento médico adequado ao paciente no estabelecimento prisional, com acompanhamento psiquiátrico e fornecimento de medicação controlada, nos termos dos artigos 11 e 14 da Lei de Execução Penal, devendo o Diretor da unidade prisional encaminhar relatórios médicos periódicos ao Juízo de origem.

Comunique-se à autoridade judiciária de primeiro grau, remetendo-se cópia desta decisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Itamar Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026